Tribunal: TJES
Processo: 0001365-87.2011.8.08.0040
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JANETE VARGAS SIMOES
Órgão julgador: JANETE VARGAS SIMOES
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Dano ao Erário; Violação dos Princípios Administrativos
Data de julgamento: 2024-08-16

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0001365-87.2011.8.08.0040

APELAÇÃO CÍVEL (198)

APELANTE: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

APELADO: CRIMAQ CRISTAL MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA e outros (2)

RELATOR(A):
JANETE VARGAS SIMOES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

EMENTA: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AUSÊNCIA DE VÍCIOS – REDISCUSSÃO DE MATÉRIAS JÁ DECIDIDAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO INTEGRATIVO REJEITADO.

1 – Em que pese o inconformismo da recorrente quanto ao resultado do julgamento, os embargos de declaração não traduzem via adequada à reabertura da discussão sobre questões já decididas.

2 – Recurso integrativo rejeitado, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, com a advertência de que
“[...]a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

Vitória, 13 de agosto de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES

Composição de julgamento: 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Relator / 018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - Vogal / 023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
018 - Gabinete Des. JÚLIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA - JULIO CESAR COSTA DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
023 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

Embargos Declaratórios na Apelação Cível nº 0001365-87.2011.8.08.0040

Embargante:

Construtora Itabaiana Ltda.

Embargado:

Ministério público Estadual

Relatora:

Desembargadora Janete Vargas Simões

RELATÓRIO

Trata-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão ID. 8496809 que, à unanimidade, deu provimento à apelação cível interposta pelo embargado
para anular a sentença e determinar o retorno dos autos à origem para o seu regular processamento.

Em suas razões, a pretexto de prequestionar matéria, com vistas ao manuseio de recursos extremos, a embargante alega que o acórdão embargado encarta omissão e pretende
“[...]clarear ponto importante que se aplica ao caso em apreço, qual seja, o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente, balizado no prazo da sistemática anterior ao advento da Lei 14.230/2021[...]”
. (ID. 8795781)

Contrarrazões pela rejeição do integrativo (ID. 8845715).

É, no que importa, o relatório. Peço dia.

Vitória, 05 de julho de 2024.

Desembargadora Janete Vargas Simões

Relatora

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme consta do breve relato, o embargante alega que o acórdão embargado
encarta omissão e pretende
“[...]clarear ponto importante que se aplica ao caso em apreço, qual seja, o reconhecimento do instituto da prescrição intercorrente, balizado no prazo da sistemática anterior ao advento da Lei 14.230/2021[...]”
. (ID. 8795781)

Entretanto, constou clarividente do aresto embargado, que
“[...]
A despeito das controvérsias decorrentes da edição da Lei 14.230/2021, notadamente quanto alcance pretérito de seus efeitos, o STF, em julgamento do ARE 843989 proferido pelo Tribunal Pleno, em sede repercussão geral, definiu o alcance da nova lei, conforme a seguinte tese: (a) é necessária a comprovação do dolo para tipificação dos atos de improbidade administrativa firmados nos artigos 9º, 10 e 11 da LIA; (b) a revogação da modalidade culposa dos atos de improbidade administrativa não beneficia agentes públicos cujos processos já tenham transitado em julgado ou que estejam em execução de penas;
(c) o novo regime prescricional fixado pela Lei 14.230/21 não retroage
.[...]”

Evidente, então, da leitura das razões recursais, a constatação de que a embargante em verdade intenta a reapreciação de matéria já enfrentada por este órgão julgador, pelo simples fato de que o deslinde da controvérsia contraria os seus interesses, o que, sabe-se, não é permitido pela via adotada.

A propósito, a Corte uniformizadora da jurisprudência pátria tem assentado que
“[...]nos rígidos limites estabelecidos pelo art. 1.022, incisos I, II e III, do Código de Processo Civil/15, os embargos de declaração destinam-se apenas a esclarecer obscuridade ou eliminar contradição, suprir omissão e corrigir erro material eventualmente existentes no julgado e, excepcionalmente, atribuir-lhe efeitos infringentes quando algum desses vícios for reconhecido.[...]” (AgInt no AgRg no AREsp 621.715/RS, Rel. Ministro PAULO DE TARSO SANSEVERINO, TERCEIRA TURMA, julgado em 01/09/2016, DJe 08/09/2016)
, o que, como delineado alhures, não se evidencia no caso concreto.

Ademais, que
“[,,,]a obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais, prevista no texto constitucional, não impõe ao magistrado o dever de responder a todos os questionamentos das partes, tampouco de utilizar-se dos fundamentos que entendam ser os mais adequados à solução da causa, bastando a existência de fundamentação suficiente ao deslinde da questão.[...]” (EDcl no AgRg nos EDcl no AREsp 1290638/RJ, Rel. Ministro NEFI CORDEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 26/03/2019, DJe 02/04/2019)

Pelo exposto,
rejeito
os presentes embargos declaratórios, deixando de aplicar à embargante a multa prevista no art. 1.026, §2º, do CPC, em virtude da previsão da súmula n.º 98, do STJ, advertindo-a, todavia,
“[...]que a reiteração de recurso protelatório pode ensejar a aplicação de multa, nos termos do Código de Processo Civil, além das demais sanções cabíveis.[...]” (EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp n. 441.842/CE, relator Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 14/3/2017, DJe de 20/3/2017.)

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Gabinete Desembargador Júlio César Costa de Oliveira

Sessão Virtual 22.07.2024

Acompanho o respeitável voto de Relatoria.

Sessão de Julgamento Presencial do dia 13.08.2024 - Desembargadora Marianne Júdice de Mattos:

Acompanho o voto da Eminente Desembargadora Relatora.